Tribunal: TJDFT
Processo: 0706507-50.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA DO SEGURADO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 86 DA LEI N° 8.213/1991. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO AUTOR. INOCORRÊNCIA. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL CONDUZIDA POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM MEDICINA DO TRABALHO.
1. Nos termos previstos no art. 86 da Lei n° 8.213/1991, o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando do julgamento do REsp n° 1109591/SC sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n° 416), ratificou que o recebimento desse benefício previdenciário depende necessariamente da comprovação da redução da capacidade para o labor habitualmente exercido pelo segurado, ainda que seja mínima a lesão decorrente do acidente sofrido por ele.
3. O conjunto fático e probatório contido nos autos, notadamente a perícia médica judicial realizada no juízo de origem, atesta a ausência de sequelas acidentárias e também a preservação total da capacidade laboral do segurado, o que justifica, dessa forma, a não concessão do auxílio-acidente requerido pelo autor.
4. Não há cerceamento do direito de defesa do autor na hipótese dos autos, em que a perícia médica judicial foi conduzida por médica do trabalho especializada em analisar eventuais complicações e consequências de acidente de trabalho, mormente quando sequer houve impugnação acerca da qualificação técnica da perita, no momento processual adequado. Pedido subsidiário rejeitado.
5. Recurso de apelação desprovido.